Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727766-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLUCIA NUNES RITTER AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação previdenciária, para que fosse restabelecido benefício previdenciário de natureza acidentária. Ao que se infere dos autos de origem, referido benefício foi restabelecido (ID 170924674). Ante o exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível perda superveniente do objeto do agravo interposto, requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator